Tribunal: TJSP
Processo: 1039182-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação / Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Recurso desprovido. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Ondacom Serviços de Telecomunicações Ltda contra ato do Diretor da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, pleiteando que a autoridade coatora se abstenha de autuar seus veículos por violação ao rodízio municipal, alegando prestação de serviços

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação / Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Recurso desprovido. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Ondacom Serviços de Telecomunicações Ltda contra ato do Diretor da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, pleiteando que a autoridade coatora se abstenha de autuar seus veículos por violação ao rodízio municipal, alegando prestação de serviços essenciais de telecomunicações e isenção da restrição conforme legislação municipal. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante, prestadora de serviços essenciais de telecomunicações, tem direito à isenção do rodízio municipal de veículos, nos termos da Lei Municipal no 12.490/97. III. Razões de Decidir. 3. A frota de veículos da impetrante é utilizada para prestação de serviços essenciais, conforme documentos apresentados. 4. A legislação municipal prevê a isenção de rodízio para veículos empregados em serviços essenciais, e a ausência de cadastro não pode inviabilizar o direito à isenção. IV. Dispositivo. 5. Recurso de Apelação desprovido.